Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-44.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705369-44.2023.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FATIMA RODRIGUES DE ASSIS EMBARGADO: UILMA MONTEIRO DA SILVA ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por FATIMA RODRIGUES DE ASSIS contra acórdão da Sexta Turma Cível que negou provimento à apelação interposta por FATIMA RODRIGUES DE ASSIS em face de UILMA MONTEIRO DA SILVA ASSIS. A embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões e eliminar as contradições e que as teses apresentadas integrem o acórdão para fins de prequestionamento. Acórdão publicado sem voto (ID 74871888). É o relatório. Decido. Estabelece o art. 932, I do Código de Processo Civil que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal. Em consulta à certidão de julgamento da 05a Sessão Ordinária Presencial, observa-se que a Sexta Turma Cível negou provimento à apelação interposta por FATIMA RODRIGUES DE ASSIS (ID 69665931). Todavia, o acórdão liberado no sistema não consta o voto deste relator (ID 74871888). É necessária a correção do ato processual para desenvolvimento válido e regular do processo. O acórdão deve ser publicado na íntegra - relatório, voto e dispositivo - para permitir a ampla publicidade dos fundamentos adotados e eventuais manifestações pelas partes. CHAMO O FEITO À ORDEM para saneamento. À Secretaria, para exclusão do acórdão de ID 74871888 e remessa a este gabinete para assinatura do acórdão correto. Após a publicação do novo acórdão, reabra o prazo das partes para eventual manifestação. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator